Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711845-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDIR EVANGELISTA TERR AGRAVADO: HIBER SIQUEIRA GOMES, AMANDA BEATRICE DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WANDIR EVANGELISTA TERR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de HIBER SIQUEIRA GOMES e AMANDA BEATRICE DA SILVA SIQUEIRA (0700549-86.2022.8.07.0014), no seguinte teor: “WANDIR EVANGELISTA TERR exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de HIBER SIQUEIRA GOMES e AMANDA BEATRICE DA SILVA SIQUEIRA, mediante manejo de processo de conhecimento, de cunho condenatório (‘ação regressiva de cobrança’), em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em ‘medida cautelar de arresto, sendo realizado o bloqueio Bacenjud do valor atualizado de R$ 98.632,29 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) configurado no direito provado pela fummus (sic) boni iuris e ainda, o risco do inadimplemento enorme pela demora, periculum in mora’ (ID: 113728554, p. 12, item ‘i’). Em síntese, a parte autora narra a constituição de título executivo judicial no bojo de demanda distinta (PJe n. 0706332-64.2019.8.07.0014), tendo por objeto a cobrança de comissão de corretagem formulada por terceiro, em que restou condenado, de forma solidária, junto aos réus que figuram na demanda em epígrafe; alega que foi alvo de penhora de valores, sem alcance do patrimônio dos demais devedores, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 113728558 a ID: 113728573, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade’ da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar a prática de dilapidação ou ocultação de patrimônio pelos réus. Sobre o arresto cautelar, impõe-se destacar que este ‘pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova’ (Acórdão 1343971, 07081502520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. ( )” – ID 118980926 do processo originário Nas razões recursais (ID 34455670), o autor/agravante alega que a “PROBABILIDADE DE DIREITO no presente caso se evidencia pela própria documentação acostada à peça vestibular, a qual demonstra, de forma insofismável, a existência de crédito em favor do Agravante”, e que “o PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO é caracterizado pelo fato de que, tratando-se os Agravados de devedores contumazes, com inúmeras ações ajuizadas em seu desfavor ( ), e sem patrimônio penhorável suficiente ao pagamento destes, a respectiva constrição possivelmente constitui a única (ou, no mínimo a melhor) chance de satisfação da pretensão creditícia” (ID 34455670, p. 6). Aduz que “os Agravados passaram repentinamente seus patrimônios para terceiro” buscando eivar-se da cobrança efetuada (ID 34455670, pp. 6-7). Requer, ao final: “( ) i) Em sede de cognição sumária, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I c/c artigo 300, ambos do CPC, para, tendo em vista a relevante fundamentação recursal e o manifesto perigo de dano irreparável ao Agravante, ocorrer a concessão da medida liminar, para determinar a medida cautelar de arresto, sendo realizado o bloqueio Bacenjud do valor atualizado de R$ 98.632,29 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) configurado no direito provado pela fummus boni iuris (sic) e ainda, o risco do inadimplemento enorme pela demora, periculum in mora; ii) No mérito, o aceite por este juízo dos motivos apresentados pelo Agravante para a modificação da decisão guerreada, em sede liminar, para conceder a tutela de urgência cautelar, ante ao perigo da demora e reversibilidade dos efeitos, em caráter preventivo, mas também necessário; iii) Ao final do julgamento do presente agravo de instrumento, seja a liminar confirmada ( )” –– ID 34455670, pp. 10-11. Preparo recolhido (IDs 34455672-73). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (indeferimento de tutela de urgência, ID 118980926 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito não se evidencia. Na origem, busca o autor/agravante exercer o direito de regresso em desfavor de HIBER SIQUEIRA GOMES e AMANDA BEATRICE DA SILVA SIQUEIRA, ora agravados, em razão de condenação solidária em ação de cobrança de corretagem 0706332-64.2019.8.07.0014. Afirmou ter sofrido constrição no importe de R$ 66.576,67 (sessenta e seis mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) no seu patrimônio, valor que, atualizado, deve ser arcado pelos ora agravados, já que não teria obrigação de pagar a comissão de corretagem para terceiro por eles contratado (ID 113728554). Alegou ainda que os réus/agravados, cientes da cobrança judicial da comissão de corretagem, “optaram por retirar todos os valores em conta e que não iriam possuir valores e, que, por essa razão não iriam se preocupar, orientando a realizar o mesmo”, visando a frustração da pretensão executiva (ID 113728554, p. 4). Estaria, assim, demonstrada a necessidade de arresto cautelar, sem a oitiva dos agravados, que buscam ocultar patrimônio para não serem atingidos por condenações judiciais. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido liminar sob o argumento de que “a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar a prática de dilapidação ou ocultação de patrimônio pelos réus”, não caracterizado o risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio ou insolvência dos devedores (ID 118980926). Como narrado, busca o agravante, nesta sede e neste momento processual, o deferimento de medida cautelar de arresto, alegando que os agravados “passaram repentinamente seus patrimônios para terceiro”, encerrando atividades comerciais, o “que só vem a demonstrar a inegável manobra ocorrida que fez com que o Agravante fosse totalmente prejudicado” (ID 34455670, pp. 6-7). Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Do que se tem nos autos, em exame perfunctório em sede de cognição sumária, não é possível verificar, de pronto, o alegado risco de dilapidação e nem a alegada ocultação de patrimônio suficientes a justificar a concessão da medida excepcional pretendida. A mera alegação de ter havido transmissão de patrimônio a terceiros e retirada de valores financeiros por parte dos agravados, sem provas de tais fatos, é insuficiente. Ademais, como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária e “a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (ID 118980926 na origem). No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. O requerimento cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil e sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso se constate que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, mormente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1409054, 07398658520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a ‘tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’, medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, nessa fase incipiente do processo, não comprovados os requisitos para autorização da medida de arresto cautelar, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora